Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TEORIA MENOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 1.1. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou conAIfusão patrimonial.

2. No caso, estando inadimplente a sociedade empresária devedora/executada pelo não pagamento de obrigação constituída em título executivo judicial e não tendo sido indicados bens penhoráveis com aptidão para satisfazer a dívida, autorizada está a incidência sobre ela dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para serem atingidos bens da empresa agravante, sócia da executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.